Tribunal: STF
Processo: ARE 916917
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 31.03.2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO ORA RECORRIDO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. DOCUMENTO JUNTADO PELO AGRAVANTE. CÓPIA DO DIÁRIO OFICIAL LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. Hipóteses não configuradas, no caso.



    2. Embargos de declaração rejeitados.